Tribunal: TJDFT
Processo: 0707250-78.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707250-78.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RODRIGO FELIPE CORREIA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Apelação Criminal interposta por RODRIGO FELIPE CORREIA DOS SANTOS. A Defesa técnica, intimada para apresentar as razões recursais, apresentou pedido de desistência (ID 72877314). No entanto, verifica-se que a procuração de ID 72356068 não está assinada pelo réu. Intime-se o réu para regularizar a sua representação processual. Publique-se. Brasília, D.F., 13 de junho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator